Tribunal: TJES
Processo: 5003872-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003872-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIO JOSE BRINGHENTI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003872-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ÉLIO JOSÉ BRINGHENTI.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ÉLIO JOSÉ BRINGHENTI

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 1444699 (p. 1-3), proferida pel
a
ilustre
Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “ação de reparação por danos morais e materiais” registrada sob o n. 0016954-22.2020.8.08.0035, proposta por ele contra
BANCO DO BRASIL S. A.
,
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 1444697) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “possui gastos fixos mensais que comprometem boa parte de seus rendimentos” (p. 6); 2) os gastos são os seguintes: “a) PLANO DE SAÚDE R$ 1.191,26 (mil, cento e noventa e um reais e vinte e seis centavos); b) SEGURO DO CARRO R$ 358,29 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos); c) FINANCIAMENTO DE VEÍCULO R$1.390,36 (mil, trezentos e noventa reais e trinta e seis centavos)” (p. 7); 3) “possui outros que são inerentes a qualquer ser humano, qual seja com alimentação, moradia, transporte, energia, vestimentas, lazer, entre outros” (p. 7); e 4) “a declaração de hipossuficiência é o suficiente para a concessão do benefício” (p. 9).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O

pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso
foi
in
d
eferido
(
id
1448698, p. 1-4).

Sem contrarrazões (id 1855275, p. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003872-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: É
LIO JOSÉ BRINGHENTI.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Élio José Bringhenti
em razão da respeitável decisão id 1444699 (p. 1-3) proferida
nos autos da “ação de reparação por danos morais e materiais” proposta por ele contra
Banco do Brasil S. A.,
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Alegou o agravante, em síntese, que: 1) “possui gastos fixos mensais que comprometem boa parte de seus rendimentos” (p. 6); 2) os gastos são os seguintes: “a) PLANO DE SAÚDE R$ 1.191,26 (mil, cento e noventa e um reais e vinte e seis centavos); b) SEGURO DO CARRO R$ 358,29 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos); c) FINANCIAMENTO DE VEÍCULO R$1.390,36 (mil, trezentos e noventa reais e trinta e seis centavos)” (p. 7); 3) “possui outros [gastos] que são inerentes a qualquer ser humano, qual seja com alimentação, moradia, transporte, energia, vestimentas, lazer, entre outros” (p. 7); e 4) “a declaração de hipossuficiência é o suficiente para a concessão do benefício” (p. 9).

O recurso não deve ser provido.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.

No caso, em que pese a declaração de precariedade econômica apresentada pelo agravante no id 1444703 (p. 1), o fato é que os elementos de provas coligidos aos autos não corroboram o teor daquela.

O agravante reside em bairro nobre de Vila Velha (id 1444698, p. 1) e é aposentado no cargo de Odontólogo do Ministério da Saúde (1444704, p. 1). Os documentos ids 1444704 (pp. 1-3) demonstram que ele percebe proventos brutos de aposentadoria superiores a R$9.000,00 (nove mil reais) e líquidos superiores a R$7.000,00 (sete mil reais). Nessa ordem de ideias, as alegações de que ele não tem condições de custear as despesas do processo não devem ser acolhidas, notadamente porque ele possui renda superior à grande maioria da população brasileira.

Na respeitável decisão recorrida foi mencionado que a despeito “
da incompletude da declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2020, fls. 65-6, ali são informados rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular (no caso, o autor) da ordem de R$142.369,96 (cento e quarenta e dois mil e trezentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) anuais, o que está longe de se enquadrar no conceito de miserabilidade jurídica - tanto é assim que ao final do ano-calendário de 2019 o autor amealhou patrimônio de R$163.641,65 (cento e sessenta e três mil e seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), com dívida informada de R$32.234,73 (trinta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), o que resulta em patrimônio líquido de R$131.406,92 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos)”

Sobre as despesas suportadas pelo agravante,
bem salientou a douta Juíza singular que “
as despesas pessoais informadas pelo autor, fl. 63, incluem, além dos gastos comuns e corriqueiros com alimentação/sustento, apenas pagamento de plano de saúde, R$1.048,23 (mil e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), prestação de veículo automotor e seu seguro, respectivamente R$ 1.390,36 (mil trezentos e noventa reais e trinta e seis centavos) e R$358,29 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), o que é roborado pelas faturas de cartão de crédito, fls. 77-9, em que são consolidadas transações com média em torno de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a despeito do limite total para transação à vista ser aproximadamente dez vezes superior, R$14.723,00 (catorze mil, setecentos e cinte e três reais)”.

O cenário probatório delineado, portanto, não se afigura favorável ao agravante, não havendo comprovação da impossibilidade dele arcar com as despesas processuais, com eventual prejuízo da sua própria subsistência.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003872-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ELIO JOSE BRINGHENTI.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INFIRMADA
PELOS ELEMENTOS DE PROVAS
.

1. -
O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -
No caso, o
s elementos dos autos infirmam a declaração de precariedade econômica firmada
pela agravante.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.